Tribunal: TJBA
Processo: 8004676-51.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004676-51.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE ROCHA RIBEIRO Advogado(s): JEFERSON GOMES PIRES, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por JOSÉ ROCHA RIBEIRO contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu pedido de restituição do veículo Ford/Ka, placa PKM-7284, apreendido no contexto da prisão em flagrante de seu neto, Gustavo Rocha Santos, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006). 2. O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo, alegando que o automóvel era utilizado para atividades familiares e que desconhecia seu emprego em atividades ilícitas. Requer a reforma da decisão para que o bem lhe seja restituído ou, subsidiariamente, que seja nomeado fiel depositário do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a restituição de bem apreendido, especificamente: (i) a comprovação da propriedade do bem pelo requerente; (ii) a ausência de interesse que a manutenção da apreensão do bem representa para a regular instrução processual; e (iii) se o bem não está sujeito à pena de perdimento, considerando a condição de terceiro de boa-fé do Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se à presença de três elementos cumulativos: (i) comprovação da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); (ii) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118, do CPP); e (iii) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do CP). 5. O apelante logrou êxito em comprovar, de forma robusta e inequívoca, a propriedade lícita do veículo, mediante nota fiscal de aquisição emitida em seu nome, no valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), bem assim, através de boletos de financiamento e respectivos comprovantes de pagamento, que evidenciam que o bem foi adquirido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.081,85 (um mil e ointenta e um reais e oitenta e cinco centavos), demonstrando vínculo de propriedade que transcende a mera titularidade formal perante o órgão de trânsito. 6. A qualidade de terceiro de boa-fé do Apelante é fortemente presumida pelo conjunto probatório apresentado. Não há nos autos nenhum elemento que indique o envolvimento do Apelante – um cidadão aposentado, viúvo e idoso – com a atividade criminosa supostamente praticada por seu neto. O fato de o veículo ser eventualmente utilizado pelo neto não é suficiente para macular a boa-fé do proprietário. 7. A manutenção da apreensão do veículo impõe um ônus desproporcional ao Apelante, que continua arcando com as parcelas do financiamento enquanto se vê privado de um bem de sua legítima propriedade. A retenção do automóvel assume contornos de uma sanção antecipada sobre patrimônio de terceiro, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 8. Verificou-se que já se passou mais de um ano desde a apreensão do veículo e, até o momento, sequer houve a deflagração da ação penal, evidenciando a falta de interesse que a manutenção da apreensão do bem representa para a regular instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A restituição de bem apreendido em processo criminal é cabível quando demonstrada a propriedade lícita do bem, a condição de terceiro de boa-fé do requerente e a ausência de interesse na manutenção da apreensão para a instrução processual". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, caput; CP, art. 91, II; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APR: 10098483920228110002, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.08.2023; TJ-MG, APR: 50021950620228130472, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 11.07.2023; TJ-BA, Apelação: 80071558520228050080, Rel. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 16.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8004676-51.2024.8.05.0274, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como Apelante JOSÉ ROCHA RIBEIRO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO APELO e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.